Tribunal: TJMT
Processo: 1030124-71.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030124-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LINDOIA SOUZA FRANCA - CPF: 207.161.411-91 (EMBARGANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 1030124-71.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
LINDOIA SOUZA FRANCA

EMBARGADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LINDOIA SOUZA FRANCA contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. A embargante sustenta omissão quanto à apreciação da gratuidade da justiça, anteriormente deferida em primeiro grau, e requer a correção do vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a gratuidade da justiça deferida em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau foi mantida no acórdão recorrido, uma vez que todos os termos da sentença, à exceção da majoração dos honorários advocatícios, foram preservados, inexistindo impugnação específica sobre o benefício.

A manutenção tácita da gratuidade da justiça não configura omissão, pois, não havendo modificação expressa da decisão de primeiro grau quanto ao benefício, presume-se sua subsistência.

A interposição de embargos de declaração com nítido propósito de rediscussão da matéria autoriza a advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção tácita da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau não configura omissão quando não há impugnação específica sobre o benefício na instância recursal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 1030124-71.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
LINDOIA SOUZA FRANCA

EMBARGADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
apresentados por
LINDOIA SOUZA FRANCA
, contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante.

Alega o embargante em suas razões que
o acórdão é omisso, uma vez que não tratou da gratuidade já deferida em sede de primeiro grau.

Assim, requer que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas no id. 279734353, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Alega o embargante em suas razões que
o acórdão é omisso, uma vez que não tratou da gratuidade já deferida em sede de primeiro grau.

A questão é singela e não merece maiores digressões

No caso em tela, a parte embargante é beneficiária da gratuidade da justiça, o que restou consignado na sentença quando da sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao analisar o recurso de apelação interposto pela embargante, esta Câmara negou provimento ao referido recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, apenas majorando o valor referente aos honorários advocatícios.

Ou seja, todos os demais termos da sentença foram mantidos, inclusive, a gratuidade da justiça concedida no primeiro grau e que não fora objeto de impugnação nesta seara recursal.

Assim, é presumível que fora mantida a assistência judiciária gratuita, não havendo falar em omissão no julgado ora combatido, devendo ser mantido o acórdão nos seus exatos termos.

Advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025